Tribunal: TJDFT
Processo: 0750266-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750266-38.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA APELADO: WALACE RIBEIRO SANTANA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia de Locação das Américas/Localiza Veículos Especiais S.A. contra sentença (ID 72555303) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) decretar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo celebrado entre o autor e a ré, impondo a esta a devolução do valor pago, no montante de R$110.500,00 (cento e dez mil e quinhentos reais) e àquela a restituição do veículo adquirido; e (ii) condenar a ré a pagar o valor de R$1.145,61 (mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos) a título de indenização por danos materiais. O acórdão acostado ao ID 74595398 negou provimento ao recurso da ré. Conforme petição ao ID 75917905, as partes celebraram acordo celebrado entre si, assinado por seus respectivos patronos, e pugnam pela sua homologação. Ao final, requerem a isenção das custas processuais remanescentes, com fulcro no art. 90, § 3o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma dos arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. No particular, constata-se que o acordo de ID 75917905 foi ratificado pelos advogados das partes. No caso, não se verifica óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por suas repercussões de cunho eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. Quanto ao pedido de afastamento das custas processuais remanescentes, o art. 90, § 3o, do CPC, assim prevê: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...) § 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. Como a transação ocorreu após a prolação da sentença e a publicação do acórdão, não se configura hipótese de aplicação do referido dispositivo. Portanto, eventuais custas remanescentes devem ser mantidas e pagas pela requerida, na forma acordada ao ID 75917905, p. 3. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Indefiro o pedido de afastamento do pagamento de eventuais custas remanescentes, em razão da ausência de subsunção entre o caso e a hipótese prevista no art. 90, § 3o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.